Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado: 1020092-25.2025.8.11.0001
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Selma Batista Alexandre Novais
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ente fazendário contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso inominado, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que determinara o restabelecimento e pagamento de adicional de insalubridade a servidor público. A agravante sustenta a necessidade de exame do mérito, alegando: (i) ausência de previsão legal para o pagamento do adicional; (ii) incidência do princípio da legalidade estrita; e (iii) inaplicabilidade da CLT ao regime estatutário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e se há interesse recursal diante da ausência de enfrentamento dos motivos determinantes do decisum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC; contudo, o seu conhecimento depende do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma precisa, os pontos que pretende ver reformados.
5. As razões recursais apresentadas pela agravante não enfrentam o fundamento determinante da decisão agravada — a falta de impugnação específica no recurso inominado — limitando-se a reproduzir alegações genéricas e inovadoras, sem pertinência com o cerne da controvérsia.
6. A inexistência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida evidencia a falta de interesse recursal, requisito intrínseco indispensável ao conhecimento do recurso.
7. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso se revela manifestamente improcedente e contribui apenas para o retardamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. O agravo interno não é instrumento idôneo para suprir vícios de admissibilidade do recurso anterior.
3. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, caput e § 4o; Lei no 12.153/2009, art. 3o e art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000348-32.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020092-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SELMA BATISTA ALEXANDRE NOVAIS - CPF: 847.284.181-20 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente fazendário contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso inominado, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que determinara o restabelecimento e pagamento de adicional de insalubridade a servidor público. A agravante sustenta a necessidade de exame do mérito, alegando: (i) ausência de previsão legal para o pagamento do adicional; (ii) incidência do princípio da legalidade estrita; e (iii) inaplicabilidade da CLT ao regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e se há interesse recursal diante da ausência de enfrentamento dos motivos determinantes do decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC; contudo, o seu conhecimento depende do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

4.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma precisa, os pontos que pretende ver reformados.

5.

As razões recursais apresentadas pela agravante não enfrentam o fundamento determinante da decisão agravada — a falta de impugnação específica no recurso inominado — limitando-se a reproduzir alegações genéricas e inovadoras, sem pertinência com o cerne da controvérsia.

6.

A inexistência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida evidencia a falta de interesse recursal, requisito intrínseco indispensável ao conhecimento do recurso.

7.

Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso se revela manifestamente improcedente e contribui apenas para o retardamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

O agravo interno não é instrumento idôneo para suprir vícios de admissibilidade do recurso anterior.

3.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4o; Lei no 12.153/2009, art. 3o e art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000348-32.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
manejado pelo ente fazendário em face da
decisão monocrática
proferida por este relator, que
negou seguimento ao recurso inominado
anteriormente interposto, em razão do
não atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal
, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida
.

Sustenta a agravante, em suas razões recursais, a necessidade de apreciação do mérito, argumentando, em síntese: (i) a
impossibilidade de pagamento do adicional de insalubridade
ante a
ausência de previsão legal
; (ii) a
incidência do princípio da legalidade estrita
; e (iii) a
inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho ao regime estatutário
. Ao final, pugna pelo
provimento do presente recurso
, para o fim de
reformar o
decisum
monocrático
e julgar
improcedentes os pedidos iniciais
.

Regularmente intimada, a parte agravada, ora parte promovente,
manteve-se silente
, deixando
transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório do essencial, p
asso ao voto.

O
agravo interno
constitui instrumento processual apto à impugnação de
decisões monocráticas proferidas pelo Relator
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

No caso vertente, contudo,
não se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
, razão pela qual
não merece conhecimento o presente agravo
.

Com efeito, observa-se que o
recurso inominado originário
foi interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, determinando que o ente estadual
restabelecesse o pagamento do adicional de insalubridade
, bem como o
pagamento dos valores suprimidos indevidamente
,
nos moldes anteriormente praticados.

Entretanto,
das razões recursais apresentadas
, verifica-se que o ente fazendário
limitou-se a questionar o critério de cálculo do adicional
, sustentando de forma genérica a inaplicabilidade do percentual sobre o salário-base. Contudo,
a sentença recorrida não estabeleceu qualquer parâmetro percentual novo
, tendo apenas determinado o
restabelecimento do adicional nos moldes anteriores à supressão
. Assim, revela-se
inexistente impugnação específica aos fundamentos sentenciais
, o que configura
violação direta ao princípio da dialeticidade recursal
.

De igual modo, o
agravo interno ora manejado
não se presta a sanar tal deficiência. Com efeito, o ente estadual
reitera fundamentos genéricos já expendidos
, ao tempo em que
introduz,
de forma inovatória
, alegações que sequer foram suscitadas nas razões do recurso inominado
, a saber: (i) a
impossibilidade de pagamento do adicional de insalubridade
ante a
ausência de previsão legal
; (ii) a
incidência do princípio da legalidade estrita
; e (iii) a
inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho ao regime estatutário
.

Tais teses, além de
estranhas ao conteúdo do recurso inominado interposto
,
não guardam relação direta com o fundamento da decisão agravada
, o qual se assentou unicamente na
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
.

Assim, evidencia-se que o agravante
desvia o foco do cerne da controvérsia processual
, deixando de combater, de modo direto e objetivo, o motivo determinante da decisão impugnada, o que acarreta a
manifesta inexistência de interesse recursal
e, por conseguinte, a
inadmissibilidade do presente agravo interno
.

A
ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão recorrida
implica o não conhecimento do recurso
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, com precisão,
os pontos de fato e de direito que pretende ver reformados
, permitindo o confronto racional entre a decisão impugnada e as razões recursais.

Cumpre recordar que os
pressupostos de admissibilidade recursal
subdividem-se em
intrínsecos
, relacionados à existência do direito de recorrer (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo); e
extrínsecos
, atinentes ao exercício regular desse direito (tempestividade, regularidade formal e preparo). A
ausência de qualquer desses elementos
importa a
inadmissibilidade do recurso
.

No caso concreto, evidencia-se a
falta de interesse recursal
, requisito intrínseco indispensável à própria existência do direito de recorrer, uma vez que o agravante
não logrou infirmar os fundamentos da decisão hostilizada
, limitando-se a reproduzir teses alheias ao núcleo do
decisum
impugnado.

Diante de tais considerações,
não há outro desfecho senão o de negar seguimento ao presente agravo interno
, por manifesta
inexistência dos pressupostos de admissibilidade recursal
,
em razão da ausência de interesse e de impugnação específica
.

Cito precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI N. 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO.
NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.

2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n.o 12.153 /2009 admite-se, nos termos do artigo 3o da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1000348-32.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

(grifo nosso)

Cândido Rangel Dinamarco diz que
“recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.),
registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao agravo interno manejado.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025